Tribunal: STF
Processo: ARE 1262167
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória proposta em face de decisão que implicou o reconhecimento da extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidor admitido para prestação de serviços voluntários, ante os fundamentos assim sintetizados:
    AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V. Acórdão da C. 8ª Câmara de Direito Público que manteve a parcial procedência da ação de cobrança em menor extensão para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento do 13º salário e as férias com o respectivo acréscimo do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social (processo nº 1025525-79.2015.8.26.0506) - Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos 5º e 8º, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo aos 07.12.2018 e da ADI nº 4.173/DF em 16.03.2019 Argumento de alinhamento da Lei Estadual nº 11.062/2002 à Lei Federal nº 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações do Autor que não infirmam o decidido pela Turma Julgadora, porquanto em consonância ao assentado pela Turma Especial no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 A ADI se limitou ao exame da Lei Federal nº 10.029/2000 Ausência de contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, por se tratar de pressupostos fáticos e jurídicos diversos - V. Acórdão mantido. 
    AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    2 A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei Federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator